Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ.
1. Ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com discussões acerca da regularidade do pagamento ante inadimplência no pagamento do prêmio do seguro e observância da proporcionalidade na condenação.
2. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
3. Nos termos da Súmula n.o 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
4. O pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT deve obedecer à proporcionalidade do grau de invalidez, com atenção às regras estabelecidas nas Leis n.os 6.194/74, 11.482/07 e 11.945/09 e seus anexos (inclusive, tabelas). O referido entendimento já restou sumulado: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula n.o 474/STJ).
5. Negou-se provimento ao recurso.